Tribunal: CARF
Processo: 15746.725966/2023-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725966/2023-10
ACÓRDÃO
3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
DEVIDAMENTE COMPROVADO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DE IOF.
Devidamente demonstrado que os recursos repassados representavam
redução de capital social, a contabilização de recursos financeiros
efetuados não caracteriza-se como operação de crédito correspondente a
mútuo. Afastada a incidência do IOF.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. AFASTAMENTO DE MÚTUO NA MODALIDADE DE
CONTA CORRENTE.
Comprovada que as variações ocorridas nas contas contábeis foram
variações cambiais, deve ser afastada a vinculação da operação como
mútuo na modalidade de conta corrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar a parte da autuação relativa à operação com a empresa Athena, vencida
a conselheira Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, que negava provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o processo do Auto de Infração, AI, para cobrança de IOF, multa e juros,
atualizados até a data do lançamento, relativos aos anos-calendário de 2018 e
2019.
A - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Consoante detalhado Relatório da Ação Fiscal (fls. 09 a 26), foram encontradas
irregularidades quanto à não declaração dos valores devidos de IOF sobre os
mútuos junto a pessoas jurídicas ligadas.
A tributação recaiu sobre lançamentos contábeis de (i) valor a receber de
operação de redução de capital de Athena Foods S.A. (ATHENA), subsidiária da
Fiscalizada sediada no Chile; e (ii) operação de conta corrente com Minerva Dawn
Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A. (DAWN FARMS), subsidiária da
Fiscalizada sediada no Brasil.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
3
A exigência do IOF foi formalizada com base o art. 3o, § 3o, III, do Decreto no
6.306/2007, combinado com o art. 13 da Lei no 9.779/1999, que prevê a
incidência do imposto sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física.
A partir dos fatos coligidos no procedimento fiscal, a Fiscalização concluiu que os
lançamentos contas contábeis permitem identificar os créditos da fiscalizada
perante as pessoas ligadas e que se trata, para fins da legislação do IOF, de crédito
rotativo, ou seja, cálculo com base na soma dos saldos devedores diários no
último dia do mês.
B - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a Interessada apresentou a Impugnação de folhas 647 a 676, na qual
cita vasta legislação, doutrina, jurisprudência, anexa documentação, e argumenta,
conforme resumido a seguir:
a. Nulidade por ausência de fundamentação para demonstrar a incidência do IOF
b. Nulidade por erro na identificação do fato gerador na operação ATHENA
c. A não incidência de IOF-Crédito sobre operações que não configurem mútuo de
recursos financeiros
d. A impossibilidade de incidência de IOF sobre operações de modificação do
capital social
e. A impossibilidade de exigência de IOF sobre a operação ATHENA
f. A impossibilidade de exigência de IOF em contratos de conta corrente
g. A impossibilidade de incidência de IOF sobre contrato de conta corrente da
impugnante na operação DAWN FARMS
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 101-028.924 – 2a TURMA/DRJ01 que apresentou o
seguinte resultado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IOF.
CRÉDITO.
MÚTUO
ENTRE
PESSOAS
NÃO
FINANCEIRAS.
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 104.
Tema 104 - Incidência de IOF em contratos de mútuo em que não participam
instituições financeiras.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
4
Tese: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto dele conheço.
Das preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do Auto de Infração devido a falta
de fundamentação, segundo esta, a fiscalização apresenta que ocorreu indubitavelmente os
mútuos, sem trazem nenhuma prova ou documentação dos fatos ocorridos e que existiu um erro
na identificação do fato gerador na autuação referente a Operação Athena.
No primeiro argumento devemos ver que a fiscalização trouxe aos autos a
documentação que foi obtida durante as análises realizadas, sendo mais especificamente os
documentos contábeis da Recorrente, nas quais existe a informação que seria um mútuo com
outras empresas do grupo da Recorrente, sendo este o necessário para dar seguimento com a
fiscalização.
Posto isso o que ocorreu foi que o entendimento das respostas da Recorrente que
interfeririam para a necessidade de cobrança de IOF sobre as operações, portanto tal discussão é
relacionada ao mérito e não preliminarmente.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
5
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no artigo
10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de nulidade do Auto de
Infração, além disso a discussão sobre o fato gerador referente a Operação Athena será analisado
devidamente no mérito do processo.
Do mérito
Da hipótese de incidência do IOF sobre operações que não configuram mútuo de
recursos financeiros
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
6
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
7
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
8
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em relação a discussão acerca da incidência do IOF sobre mútuo entendo que o
acórdão recorrido julgou de forma correta, por entender que a decisão proferida pela DRJ, sobre
este ponto específico, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos
termos do §12° do art. 114 do RICARF:
02.2 – Das operações correspondentes a mútuo
A Interessada, em sua peça de defesa, colaciona argumentos no sentido de
descaracterizar os fatos ocorridos como sendo geradores do IOF, aduzindo que
não há como equiparar as operações que realizou a contratos de mútuo pois
teriam natureza distinta.
O art. 13, §2o da Lei n. 9.779/99, orienta que nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras, mas nesse particular responsável pela cobrança e
recolhimento do IOF é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
9
O mérito da presente questão encontra-se devidamente delimitado e definido no
âmbito da Solução de Consulta COSIT no 50, de 26 de fevereiro de 2015, cujo
entendimento vincula o julgador administrativo de 1a instância, por força do art.
33 da Instrução Normativa RFB No 2058, de 09 de dezembro de 2021.
Referida Solução de Consulta foi emitida para dirimir dúvida de pessoa jurídica
consulente, tendo por objeto a interpretação do art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, que trata da incidência do IOF sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, apontando a decisão exarada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) no Acórdão no 3101-001.094 – 1a Câmara/1a Turma
Ordinária, questionando a possibilidade de abertura pela consulente em favor de
suas controladas de “contas-correntes, para fluxo financeiro bidirecional,
independentemente de se considerar aí operação de mútuo, ensejadora da
incidência do IOF, nos termos da decisão supra”.
A interpretação adotada foi no sentido de que “o imposto previsto no art. 13 da
Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por objeto
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual estes sejam
entregues ou disponibilizados”, e que “ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza realizadas por meio de conta corrente,
sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas
jurídicas envolvidas”.
É o que se depreende dos excertos adiante transcritos:
Solução de Consulta Cosit no 50, de 26 de fevereiro de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide
sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
(...)
10. Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima,
o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente
sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
10
entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante,
pouco importando a forma pela qual ela se dê.
11. Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código
Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra
parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e
qualidade.
12. Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro bidirecional”
entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas
jurídicas é comumente utilizada para registrar a movimentação de recursos
financeiros que transitam reciprocamente entre os dois patrimônios. Por esse
instrumento de registro de débitos e créditos recíprocos, os recursos
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser
restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
13. Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se mostra
como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão de
descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda com
perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a
facilidade que representa (principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas),
no que tange ao empréstimo do recurso, por uma das partes, e a posterior
restituição, pela outra parte, por intermédio da mera sistemática de débitos e
créditos em conta corrente.
14. Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa
forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo
realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no
907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto
prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os
recursos financeiros são disponibilizados, regulamenta a determinação da base de
cálculo, nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de conta
corrente, nos casos em que o valor da operação seja ou não previamente
definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no9.779, de 19 de janeiro de
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-se)15. Claro está que,
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
11
para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais
mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de vinculação
entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa
espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve sujeitarse à incidência
do imposto, independentemente de o crédito estar sendo entregue ou
disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra forma.
16. Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se
abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0), que assenta
a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de conta
corrente”)para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo determinante
para isso que, essencialmente, se trate de operação de crédito correspondente a
mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. (grifos do original)17. No voto
do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação
apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens
daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam se alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente. (grifos do original)
Conclusão
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
12
18. Tendo em vista o entendimento aqui fundamentado, propõe-se seja a
consulta solucionada, declarando-se à consulente que o imposto previsto no art.
13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por
objeto recursos financeiros, independentemente da forma pela qual estes sejam
entregues ou disponibilizados. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza realizadas por meio de conta corrente,
sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas
jurídicas envolvidas. (Grifou-se)
Assim sendo, nas operações objeto da autuação, em que houve a disponibilização
de recursos financeiros para outra pessoa jurídica, está caracterizado o mútuo
pela transferência do domínio de coisa fungível, sendo a Impugnante o sujeito
passivo responsável pelo IOF incidente.
Como é possível verificar, tanto na autuação quanto pela decisão recorrida, foi
entendida que as operações foram consideradas mútuos, o que entendo considerar correto,
porém terá que ser analisados sob outra ótica, ponto que será mais bem apresentado num tópico
próprio adiante.
Da impossibilidade de incidência de IOF sobre operações de modificação do
capital social
No ponto sobre a modificação do capital social a Recorrente traz aos autos a
alegação de que operações de aumento e redução de capital não constituem operações de
crédito.
Cumpre ressaltar a diferença do presente processo da discussão comum no CARF,
como os casos de AFAC, que a discussão fica baseada se realmente os valores apresentados na
contabilidade realmente serão efetuados no aumento de capital, posto que pode existir um mútuo
disfarçado de AFAC, visto que esses valores entram ou sai do contribuinte, mas nos casos mais
comum não existe nenhuma comprovação de que os mesmos foram efetivamente utilizados para
o aumento de capital.
No presente caso, a Recorrente desde o primeiro momento teve tanto o aumento
de capital social na empresa Athena, quanto a redução de capital, não existindo nenhuma
alegação futura de alteração de capital, segundo os documentos apresentados pela Recorrente
durante a fiscalização, em suas respostas à intimação.
Posto essa situação trago o quanto decidido pelo acórdão recorrido em relação a
esse item:
“Observa-se dos atos normativos supracitados que, para que se caracterize uma
operação de AFAC, além da adoção de uma das providências acima, as sociedades
envolvidas(Investidora x Investida) devem ser vinculadas, devem ter uma relação
de controle ou coligação e ainda, deve-se observar as condições de capitalização
dos recursos fornecidos, que deveriam ocorrer no primeiro ato formal da
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
13
sociedade após o recebimento da transferência financeira ou no decorrer do
prazo máximo de 120 dias dos respectivos recebimentos.
Portanto, não cumprindo as condições necessárias para serem reconhecidos
como AFACs, resta a este órgão julgador referendar o entendimento delineado
pela Autoridade Fiscal, segundo o qual, o que se tem no caso em julgamento são
verdadeiras operações de crédito sem valor principal definido, sujeitas à
incidência do IOF. “
Ao analisar a operação efetiva aqui tratada não há o que se falar em AFAC, primeiro
que o AFAC é quanto tem a transferência de valores e que fica cadastrado como Adiantamento a
Futuro Aumento de Capital, no caso em tela não teve um adiantamento o que teve foi a
transferência direta devido a alteração no capital social da empresa Athena.
E segundo o caso aqui tratado é uma redução de capital social, devendo ser tratado
diferente do quanto apresentado pelo acórdão recorrido.
Os documentos de fls. 419 e 420; fls. 501 e seguintes, demonstra a efetiva alteração
do capital social da empresa Athena, portanto não pode ser confundido com um mútuo, o que
poderia ocorrer em casos de AFAC.
Devido o quanto exposto cancelo a autuação relativo à operação da Recorrente
com a empresa Athena.
Da impossibilidade de exigência de IOF sobre a Operação Athena
No próximo tópico a Recorrente alega novamente o quanto apresentado no item
anterior e apresenta a alegação de que a operação com a empresa Athena não pode ser
considerada como de conta corrente, visto que os valores que tiveram de alteração em cada
período são de variações cambiais e não aumento e redução dos valores da conta devido a
pagamento ou novo mútuo.
Verificando os valores apresentados pela Recorrente as Fls 641, podemos ver que
batem exatamente com os valores usados pela fiscalização para realização dos cálculos do IOF (Fls.
19), demonstrando que os valores de débitos e crédito ocorridos na conta contábil 1201020038
são efetivamente relacionadas a variações cambiais do valor inicial da conta contábil.
Ora se a fiscalização entendeu que essa operação era um mútuo de conta corrente
este deveria demonstrar que os valores de débito e crédito dos meses de 2018 e 2019 da conta
corrente não são variações cambiais, mas em nenhum momento foi apresentado pela fiscalização
algo que demonstrasse que a Recorrente estaria distorcendo um mútuo de conta corrente.
Por isso e considerando que mesmo que fosse considerado como mútuo a operação
com a empresa Athena, não poderia ser cobrado o IOF como se fosse de conta corrente, visto que
não existiu uma movimentação na conta contábil que equivalesse a mútuo por conta corrente,
motivo pelo qual também cancelo a autuação com a empresa Athena, mesmo se for considerado
como mútuo.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725966/2023-10
14
Da Operação Dawn Farms e da impossibilidade de incidência de IOF sobre
contrato de conta corrente da Recorrente
No próximo item da autuação, a operação com a empresa Dawn Farms, a
Recorrente confirma que a operação é de contrato de conta corrente, alegando que não poderia
existir a cobrança de IOF sobre tais operações.
Nesse ponto a discussão paira sobre um mútuo normal, conforme já apresentado
no primeiro item do mérito, portanto mantenho a autuação relacionado ao mútuo com a empresa
Dawn Farms.
Da conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares e
para dar parcial provimento para cancelar a parte da autuação relativa à operação com a empresa
Athena.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 828
DF CARF MF
Original